Tribunal: TJDFT
Processo: 0746296-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FIXAÇÃO ESCALONADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por parte executada contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que deferiu a substituição processual da parte exequente, e deferiu a penhora sobre percentual da pensão militar recebida pela agravante. A agravante sustenta a ilegalidade da penhora, por se tratar de verba de natureza alimentar, protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e alega que já possui desconto de empréstimo consignado sobre seus proventos, comprometendo sua subsistência e a de seus dependentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: analisar a legalidade da substituição processual realizada nos autos de origem; (ii) saber se a verba percebida a título de pensão militar pode ser parcialmente penhorada para quitação de dívida não alimentar; (iii) definir qual o percentual razoável de penhora que respeite o mínimo existencial da devedora e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cessão do crédito praticada por atos intervivos entre o exequente e o cessionário independe de anuência da parte executada e não implica, em qualquer medida, na nulidade do processo, na desconstituição ou na inexigibilidade da obrigação.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da regra de impenhorabilidade dos rendimentos quando não comprometido o mínimo existencial (EREsp 1.582.475/MG).
5. A Turma adota critério escalonado de penhora com base na renda líquida do devedor, conforme parâmetros do art. 85, § 3o, do CPC.
6. Identificada renda líquida de cerca de R$ 12 mil, admite-se penhora no percentual de 5%, mantendo o restante para subsistência da agravante e seus dependentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e parcialmente provido para reduzir a penhora sobre a pensão militar auferida pela parte executada ao percentual de 5% (cinco por cento).
Tese de julgamento: “1. É possível a penhora de parte da pensão percebida pela devedora, desde que preservado percentual suficiente para garantir o mínimo existencial. 2. Quando a remuneração líquida do executado se situa entre 5 e 10 salários-mínimos, admite-se penhora no percentual de 5%.”